Tribunal: TJDFT
Processo: 0700947-59.2024.8.07.0015
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0700947-59.2024.8.07.0015 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL, EDVALDO SOUZA BRITO AGRAVADO: EDVALDO SOUZA BRITO, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se EDVALDO SOUZA BRITO para contrarrazões ao agravo interno. Brasília, 27 de janeiro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora